Tribunal: STF
Processo: Rcl 71007
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por T. A. P. M. contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante expõe que em virtude de operação deflagrada pela Polícia Federal foi preso preventivamente, bem como foram cumpridos mandados de busca e apreensão em seu desfavor. 



    Acrescenta que,



    “(...) peticionou à Autoridade Reclamada para que lhe fosse autorizado o acesso aos referidos procedimentos criminais, quais sejam, o Pedido de Prisão Preventiva (“PePrPr”) n. 11, a Cautelar Inominada Criminal (“CautInomCrim”) n. 111, a Cautelar Inominada Criminal (“CautInomCrim”) n. 113, o Pedido de Busca e Apreensão Criminal (“PBAC”) n. 74/STJ, e o Inquérito n. 1668/STJ. 



    7. Os requerimentos, entretanto, não foram apreciados pelo Exmo. Relator e não há informação sobre terem sido sequer distribuídos e juntados aos autos em questão. Nas tentativas de contato com a secretaria e o gabinete, a defesa do Reclamante foi informada de que os processos se encontram em nível mais elevado de sigilo, de maneira que os servidores do setor não podem acessá-los e, portanto, não conseguem dar celeridade à habilitação dos causídicos.”



    Desse modo, de acordo com o reclamante, como a prisão preventiva já foi efetuada e já foram cumpridos os procedimentos de busca e apreensão determinados, a Súmula Vinculante nº 14 do STF restou violada, na medida em que não lhe foi conferido acesso aos elementos informativos já documentados desses procedimentos, os quais encontram-se concretizados.



    Ao final, requer:



    “(...) a concessão da medida liminar para que o ora Reclamante tenha acesso aos elementos informativos já documentados nos autos do PePrPr n. 11, da Cautelar Inominada Criminal (“CautInomCrim”) n. 111, da Cautelar Inominada Criminal (“CautInomCrim”) n. 113, do Pedido de Busca e Apreensão Criminal (“PBAC”) n. 74/STJ e do Inquérito n. 1668/STJ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que não é caso de concessão da liminar requerida, na medida em que se mostra necessário o esclarecimento dos fatos narrados na inicial por parte da autoridade reclamada.



    Ressalto, outrossim, que a petição inicial não indica o valor da causa, nos termos do que estabelecem os arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Isso posto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente